Tribunal: TJDFT
Processo: 0714582-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714582-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: BRUNO TADEU DA CONCEICAO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO PAN S.A contra a decisão da Vara Cível de Planaltina que, na ação de conhecimento n. 0702709-82.2020.8.07.0005, movida por BRUNO TADEU DA CONCEIÇÃO SILVA, deferiu parcialmente a tutela de urgência. Nas razões recursais (ID 15859823), narra ter o juízo de origem determinado o recálculo do débito, no prazo de cinco dias, para adequar os valores das parcelas relativas ao contrato firmado entre as partes à taxa média de mercado para o período, qual seja 1,65% a.m. e 21,68 a.a. Ordenou, ainda, a manutenção da posse da motocicleta ao recorrido e abstenção de inserir seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Afirma possuírem as ações revisionais pressupostos específicos de admissibilidade, não se amoldando a demanda originária nos requisitos exigidos, porquanto deixou de trazer os elementos necessários à demonstração de apresentar o contrato onerosidade excessiva. Aduz não constituir a comunicação aos órgãos de proteção ao crédito qualquer constrangimento ou ameaça à imagem do agravado, pois não possui caráter desabonador, visando apenas a segurança à concessão de crédito. Assim, se o agravado não cumpre a obrigação ajustada, seu nome deve constar junto ao cadastro de inadimplentes. Alega ser indevida a manutenção da posse da motocicleta ao recorrido, por restar caracterizada sua infidelidade, ante sua inadimplência contratual e o intuito de postergar o direito do recorrente em receber os valores devidos ou reaver o bem. Sustenta a legalidade da taxa de juros contratada, estando em consonância com o BACEN, razão pela qual deve ser afastada qualquer imposição de limitação pelo juízo a quo. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo a fim de sustar os efeitos da decisão combatida. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 16517351). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a urgência do pleito, pois, muito embora o juízo agravado tenha antecipado parcialmente os efeitos da tutela pretendida, inexiste risco ao resultado útil do processo ou dano de difícil reparação. Em caso de improcedência do pleito autoral, inexistirá óbice para o agravante exigir a dívida em sua totalidade ou, ainda, reaver o bem objeto do contrato em discussão, inserindo-o, outrossim, o nome do devedor junto ao rol dos maus pagadores. Ademais, inexistem nos autos originários notícias de ameaças de o agravado desfazer-se do bem ou ocultá-lo. Ao contrário, o próprio devedor propôs a demanda revisional a fim de satisfazer o contrato. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 8 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator